Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600406-64.2020.6.16.0115
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Inteiro teor:
30/05/2022
Número: 0600406-64.2020.6.16.0115

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 04/04/2022
Processo referência: 0600406-64.2020.6.16.0115
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600406-
64.2020.6.16.0115 que, considerando a ausência de abertura de conta bancária, e,
consequentemente a falta de extratos bancários, acolheu o parecer do Ministério Público Eleitoral,
com fulcro no artigo 30, "III" da Lei 9.504/1997 e artigo 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/19, e
julgou desaprovadas as contas apresentadas por Movimento Democrático Brasileiro - Dois
Vizinhos - Pr - Municipal, nas Eleições Municipais de 2020, tendo em vista que as irregularidades
apontadas impediram o exercício da fiscalização pela Justiça Eleitoral. Nos termos do artigo 74,
parágrafos 5° e 7°, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, aplicou, de forma razoável e proporcional,
tendo em vista a ausência de movimentação financeira, a sanção de suspensão das cotas do
Fundo Partidário, pelo prazo de três meses, no ano seguinte ao trânsito em julgado da presente
decisão (Prestação de Contas Eleitorais apresentada pela Comissão Provisória Municipal do
partido do Movimento Democrático Brasileiro - MDB de Dois Vizinhos/PR, referente às Eleições
Municipais de 2020, julgadas desaprovadas, considerando a ausência de abertura de conta
bancária, e, consequentemente a falta de extratos bancários. Deixou o partido político de cumprir
com um requisito essencial para a análise das presentes contas, ou seja, a abertura de conta
bancária, a qual é exigência legal (art. 8°, da Res. 23607/2019 do TSE) para possibilitar a
transparência da movimentação e dar sustentação ao examinador, ainda que não tenha havido
arrecadação ou movimentação de recursos financeiros). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO -
DOIS VIZINHOS - PR - MUNICIPAL (RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (ADVOGADO)
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA (ADVOGADO)
MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 115ª ZONA ELEITORAL DE DOIS VIZINHOS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42966
560
30/05/2022 16:39 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.766

RECURSO ELEITORAL 0600406-64.2020.6.16.0115 – Dois Vizinhos – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
RECORRENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DOIS VIZINHOS -
PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - OAB/PR36343-A
ADVOGADO: DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA - OAB/PR94217-A
ADVOGADO: MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO - OAB/PR66281-A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 115ª ZONA ELEITORAL DE DOIS VIZINHOS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO
POLÍTICO. DIRETÓRIO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. DESAPROVAÇÃO.
SUSPENSÃO DO RECEBIMENTO DE COTAS DO
FUNDO PARTIDÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
DESPROVIMENTO.

1. De acordo com a jurisprudência pacífica do Tribunal
Superior Eleitoral, “a não abertura de conta de campanha
acarreta, inevitavelmente, a desaprovação das contas,
mesmo que não tenha ocorrido qualquer movimentação
financeira, por comprometer a confiabilidade das contas”.
(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 6005,
Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 66,
Data 14/04/2021).

2. Recurso conhecido e desprovido.

Num. 42966560 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/05/2022 16:39:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22053016391410200000041939082
Número do documento: 22053016391410200000041939082

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 25/05/2022

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de
2020, apresentado pelo DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO
BRASILEIRO atuante no município de DOIS VIZINHOS/PR, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 115ª Zona Eleitoral de Dois Vizinhos/PR (ID 42938605), integrada pela decisão que
analisou embargos de declaração no ID 42938616), pela qual as contas foram desaprovadas,
nos termos do art. 74, III da Resolução TSE nº 23.607/19, determinando-se a suspensão do
direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, pelo período de 3 (três) meses (art. 74, §§
5º e 7º da Res. TSE 23.607), porque não houve abertura de conta bancária específica e, de
consequência, também não houve apresentação dos respectivos extratos bancários.

Em suas razões recursais (ID 42938614), sustenta o recorrente, em síntese, que: a)
não houve omissão de despesas, tampouco, indícios de má-fé do partido que impediram o poder
fiscalizatório do órgão competente haja vista ele ter ocorrido por outros meios, sendo possível a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na análise das contas em questão;
b) no caso, a fiscalização das contas se deu por outras formas, como pelos extratos e
demonstrativo constantes dos ids. 66273725 e seguintes, os quais demonstram a ausência de
movimentação; c) houve a demonstração da inexistência de recursos em espécie e da ausência
de movimentação financeira.

Ao final, pugna pelo recebimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento, a fim
de aprovar as contas, sem qualquer ressalva.

O Ministério Público Eleitoral atuante em primeiro grau manifestou-se pelo
desprovimento do recurso (ID 42938628).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento
do recurso, ao fundamento de que as irregularidades encontradas são dotadas de gravidade
suficiente para ensejar a desaprovação, pois a incompletude da documentação (no presente
caso, do extrato da conta bancária destinada à movimentação de outros recursos) impede a
análise do ingresso e dispêndio de recursos, bem como das despesas realizadas e dos
demonstrativos contábeis (ID 42942715).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso.

Num. 42966560 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/05/2022 16:39:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22053016391410200000041939082
Número do documento: 22053016391410200000041939082

No mérito, trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela DIRETÓRIO MUNICIPAL
DO PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT em face da sentença que, nos termos do
art. 74, III da Resolução TSE nº 23.607/19, julgou suas contas desaprovadas, determinando, em
consequência, a suspensão do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, pelo período
de 06 (seis) meses (art. 74, §§ 5º da Res. TSE 23.607). A desaprovação está fundada na
ausência de abertura de conta bancária específica, o que acarretou a não apresentação dos
respectivos extratos bancários.

Por força do art. 22 da Lei nº 9.504/97, a abertura de conta bancária é providência
obrigatória:

Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta
bancária específica para registrar todo o movimento financeiro da
campanha.

Na mesma linha estabelece o art. 8º, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de
conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou
em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco
Central do Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.

(...)

§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos
políticos e pelos candidatos, observado o disposto no §4º deste artigo e no art.
12 desta Resolução, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação
de recursos financeiros. (destaquei)

Por sua vez, o § 1º do art. 12 dessa mesma Resolução estabelece que “A obrigação
prevista no inciso I abrange a abertura de contas específicas para a movimentação de recursos
do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) de que trata o
art. 9º, bem como as contas dos partidos políticos denominadas ‘Doações para
Campanha” (destaquei).

Sustenta o recorrente, todavia, que como não teve nenhuma movimentação
financeira não houve prejuízo à análise das contas.

Não obstante esse argumento, a irregularidade é grave, pois impossibilita a análise
da alegada ausência de movimentação financeira da campanha eleitoral.

Não por outra razão a jurisprudência é pacífica nesse sentido: a não abertura de
conta de campanha acarreta, inevitavelmente, a desaprovação das contas, mesmo que não
tenha ocorrido qualquer movimentação financeira, por comprometer a confiabilidade das contas.
Confira-se:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO
Num. 42966560 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/05/2022 16:39:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22053016391410200000041939082
Número do documento: 22053016391410200000041939082

MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
DESAPROVAÇÃO. SUSPENSÃO DO RECEBIMENTO DE COTAS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. DESPROVIMENTO.SÍNTESE DO CASO

1. O Tribunal de origem, por unanimidade, manteve a sentença de desaprovação
das contas de campanha do partido recorrente, relativas ao pleito de 2018, com
suspensão do recebimento das cotas do Fundo Partidário por seis meses.

2. Por meio da decisão agravada, dei provimento ao agravo e, de imediato,
parcial provimento ao recurso especial, apenas para reduzir a sanção de
suspensão de repasse das cotas do Fundo Partidário de seis meses para um
mês.

3. No agravo regimental, a agremiação postula a aprovação com ressalvas de
suas contas de campanha, sob o argumento de que a ausência de abertura da
conta bancária não comprometeu a regularidade das contas, pois não houve
movimentação financeira na campanha eleitoral.

ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL

4. De acordo com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior Eleitoral, a
não abertura de conta de campanha acarreta, inevitavelmente, a
desaprovação das contas, mesmo que não tenha ocorrido qualquer
movimentação financeira, por comprometer a confiabilidade das contas.
Precedentes.

5. Para modificar a conclusão do Tribunal de origem, de que "o vício mostrou–se
extremamente grave por obstar a fiscalização das contas, além de revelar não ser
confiável as informações consignadas na escrituração contábil" (ID 85399638, p.
3), seria necessário reexaminar o conteúdo fático e probatório dos autos.
Incidência do verbete sumular 24 do TSE. CONCLUSÃOAgravo regimental a que
se nega provimento.

(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 6005, Acórdão, Relator(a) Min.
Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 66,
Data 14/04/2021)

E L E I Ç Õ E S 2 0 1 8 . P R E S T A Ç Ã O D E C O N T A S D E P A R T I D O .
INTEMPESTIVIDADE NO ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. AUSÊNCIA
DE INFORMAÇÃO DE DOAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
OMISSÃO DE REGISTRO DE DOAÇÃO EFETUADA A OUTROS
PRESTADORES DE CONTAS. SOBRAS DE RECURSOS DO FEFC. NÃO
COMPROVAÇÃO DE RECURSOS DO FEFC. TRANSFERÊNCIA AO TESOURO
NACIONAL. OBRIGATORIEDADE DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA
ESPECÍFICA. CONTAS DESAPROVADAS.

(...) 5. A abertura de conta bancária para a movimentação de "outros
recursos" reveste-se de caráter obrigatório, mesmo que não haja
arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros dessa natureza.
Inteligência do art. 22 da Lei nº 9.504/97 e do art. 10, § 3º, da Resolução TSE
nº 23.553/2017. (...) 7. Julgou-se desaprovadas as contas.

(TRE/DF - PRESTAÇÃO DE CONTAS n 060225985, ACÓRDÃO n 8622 de
Num. 42966560 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/05/2022 16:39:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22053016391410200000041939082
Número do documento: 22053016391410200000041939082

27/01/2021, Relator JOSÉ JACINTO COSTA CARVALHO, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico do TRE-DF, Tomo 23, Data 08/02/2021, Página 02)

Logo, mostra-se irrelevante o argumento de que não houve recebimento de nenhum
recurso eleitoral, já que não se está diante de mera irregularidade formal.

Por fim, no que tange à sanção aplicada pela sentença, qual seja a suspensão do
direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, pelo período de 3 (três) meses, tem-se que
a mesma revela-se proporcional com as irregularidades que levaram à desaprovação das
contas.

Por esses fundamentos, impõe-se a manutenção integral da sentença de
desaprovação das contas que aplicou a sanção de suspensão do direito ao recebimento da quota
do Fundo Partidário, pelo período de 3 (três) meses, razão pela qual o voto é pelo desprovimento
do recurso.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao
recurso, mantendo-se integralmente a sentença.

Des. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600406-64.2020.6.16.0115 - Dois Vizinhos - PARANÁ -
RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - RECORRENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO
DEMOCRATICO BRASILEIRO - DOIS VIZINHOS - PR - MUNICIPAL - Advogados do
RECORRENTE: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG
FILHO - PR27936-A, VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - PR36343-A, DANIEL MEDEIROS
TEIXEIRA - PR94217-A, MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO - PR66281-A, MIRIAM
CIPRIANI GOMES - PR16759-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 115ª ZONA ELEITORAL DE DOIS
VIZINHOS PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Num. 42966560 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/05/2022 16:39:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22053016391410200000041939082
Número do documento: 22053016391410200000041939082

Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 25.05.2022.

Num. 42966560 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/05/2022 16:39:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22053016391410200000041939082
Número do documento: 22053016391410200000041939082